Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-96.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000217-96.2018.8.11.0039
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELAIZA MARIA CANDIDO DE LIMA
RECORRIDA: ZURICHI MINAS BRASIL SEGUROS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO COM UMA DAS RECLAMADAS SOLIDÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ter sido lesada pela deterioração de produto comprado com garantia estendida.
2. Após acordo realizado com uma das Reclamadas, a parte Autora busca condenação da segunda Reclamda.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A doutrina de Washington de Barros Monteiro argumenta que sendo o pagamento feito por um dos devedores solidários estará extinta a dívida relativamente aos demais, visto que, na solidariedade passiva, ter-se-á a exoneração de todos os codevedores (Curso de Direito Civil, 2012, p. 452).
Portanto, não há nos autos elementos fáticos e jurídicos aptos a justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, já devidamente indenizado pela outra parte celebrante da transação devidamente homologada, o que impõe a improcedência do pedido autora neste ponto, principalmente porque há uma presunção legal implícita de remissão do devedor solidário contemplado na transação.
Assim, por expressa previsão legal, a transação estende seus efeitos aos demais devedores solidários, acarretando a extinção da dívida para todos. (...)”
5. A parte Autora e a ré GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA celebraram acordo e aportaram aos autos o cumprimento do referido acordo. ID 224748662.
6. Em análise, a pretensão recursal padece de interesse recursal por perda superveniente do objeto, diante do acordo celebrado entre a co-ré GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e a parte autora, ora recorrente, porquanto, em se tratando de responsabilidade solidária e havendo o pagamento integral da condenação por um dos devedores, incide a regra do artigo 844 §3o do Código Civil, in verbis:
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
§3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.
7. É importante observar que a norma supramencionada incide neste caso concreto em razão do disposto no artigo 275 do Código Civil, o qual prevê a permanência da obrigação dos demais devedores solidários apenas em caso de pagamento parcial da obrigação, o que não ocorre nesta hipótese.
Veja-se:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Para elucidar, colho o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM" - PLEITO INDENIZATÓRIO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À OUTRA RÉ - NOVA CONDENAÇÃO DE FORNECEDORA PELO MESMO FATO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO. I - Não é cabível a dupla responsabilização pelo mesmo dano nos casos em que um dos devedores já quitou a obrigação. II - Diante de acordo firmado entre credor e um dos devedores solidários, extingue-se a dívida em relação aos codevedores, conforme determina o artigo 844, § 3o do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.158372-5/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000217-96.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAIZA MARIA CANDIDO DE LIMA - CPF: 718.031.651-20 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0038-47 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024